Tribunal: TJDFT
Processo: 0720992-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Processo : 0720992-05.2019.8.07.0001 DESPACHO Ao apelante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao pedido em contrarrazões para sua condenação por litigância de má-fé[i]. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 22 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [i] 15817411 – p.8